Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Embargos de declaração. Hipótese de cabimento. índice de atualização monetária. art. 406 do CC. matéria de ordem pública. embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente, contra acórdão que acolheu em parte o recurso inominado para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em seu recurso de embargos de declaração alega que houve omissão no julgamento porquanto deve ser aplicada a nova redação do art. 406 do CC, quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora. Requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pugna pelo acolhimento do recurso para sanar a omissão apontada.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID 66513159.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Na espécie, os parâmetros legais de atualização da condenação são matéria de ordem pública, que podem ser conhecidos de ofício.
6. Na espécie, não há omissão ou contradição no julgado no julgado. O dispositivo da sentença é claro, confira-se: “Diante de tais fundamentos, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil, acolho a preliminar de perda superveniente do direito de agir em relação ao pedido de obrigação de fazer e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de condenação ao pagamento de indenização por danos morais para CONDENAR a parte requerida a indenizar o autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão das ligações/SMS impertinentes de cobranças a ser corrigida pelo índice indicado no parágrafo único do art. 389 do Código Civil (IPCA) e acrescida de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, ambos a partir da prolação da sentença.” .
7. Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, este deve ser objeto de recurso adequado e extrapola os limites dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.